Tribunal: TJDFT
Processo: 0715866-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715866-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JORGE CIRILO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (0701496-79.2022.8.07.0002) que deferiu a medida liminar para determinar a suspensão de descontos na conta bancária do agravado, JORGE CIRILO DE SOUSA, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Eis o teor da decisão agravada: Concedo ao autor o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, o réu, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se o autor para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em sendo frustrada a tentativa de conciliação, o réu disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que o réu seja compelido a abster-se de realizar descontos em sua conta bancária, a título de mensalidade de plano de previdência complementar em favor de Bradesco Vida e Previdência e MBM Previdência Complementar, sob o argumento de serem eles indevidos. Aduziu-se, a propósito, que o débito em conta teria sido implementado de forma não autorizada. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. O autor alega o fato de não ter contratado os serviços pelos quais está sendo cobrado. Assim delineada a demanda, não é razoável que a ele se imponha o ônus de provar o alegado, já que uma exigência dessa natureza traduziria o que, em doutrina, convencionou-se chamar de "prova diabólica, por cuidar-se de fato negativo. Há que ser levado em conta, por outro lado, a premência do provimento do interesse do autor, dada a natureza alimentar da verba alcançada pelos descontos qualificados de indevidos. É certa, noutro passo, a reversibilidade da medida e a garantia de que o réu, caso venha a sagrar-se vencedor na contenda, terá meios para satisfazer o seu direito de crédito, mediante o restabelecimento dos débitos em conta. No caso do autor, ao revés, o tempo do processo atua em seu prejuízo, sendo manifesta a possibilidade de perecimento de direito. Do exposto, defiro a medida liminar pleiteada, para determinar ao réu que cesse os descontos levados a efeito na conta bancária do autor relativamente às mensalidades de plano de previdência complementar, em favor de Bradesco Vida e Previdência e MBM Previdência Complementar. Instituo, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta ao réu, multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada desconto indevido. Em suas razões recursais, o agravante alega que: 1) o valor da multa estipulada desatende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e deve ser afastada ou minorada; 2) houve celebração de contrato entre as partes, sem qualquer vício de consentimento, sendo que trata-se de cobrança devida de empréstimo devidamente contratado; 3) a manutenção da decisão agravada incorre em enriquecimento sem causa ao agravado; 4) deve ser deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento; 5) no mérito, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa ou reduzir o seu valor. Preparo devidamente recolhido (ID. 35409223). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em avaliar se é devida a fixação de multa coercitiva e se o valor atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. O artigo 139, inciso IV, do CPC, determina que o juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Ou seja, é possível a fixação de multa processual para a hipótese de descumprimento de obrigação e decorre do poder geral de cautela do juiz que deverá determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. No caso dos autos, o agravado alega que, apesar dos descontos realizados na sua conta corrente pelo agravante, não contratou o seguro de vida “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA e MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR”. O juízo a quo, de forma acertada, deferiu o pedido liminar para determinar que o agravante se abstenha de efetuar os descontos, pois não é razoável que se imponha ao agravante o ônus de provar o alegado, já que uma exigência dessa natureza traduziria em prova diabólica, por cuidar-se de fato negativo. Assim, a imposição de multa cominatória ou astreintes tem por finalidade coagir a parte a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação. Logo, não há qualquer irregularidade na imposição da multa coercitiva. O valor da multa, de R$ 500,00 por cada desconto indevido, não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista o porte financeiro do banco agravante e a necessidade de que a multa seja fixada em valor que realmente iniba o agravante a efetuar novos descontos, forçando o cumprimento da decisão judicial. Ademais, deve ser levado em consideração o direito protegido com a imposição da multa, qual seja, a preservação da verba de natureza alimentar que está sendo alcançada pelos descontos aparentemente indevidos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. CARÊNCIA CONTRATUAL. EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. A multa coercitiva deve ser fixada em valor capaz de persuadir o devedor a cumprir a obrigação. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam vultosas quantias. [...] (Acórdão 1420870, 07039763620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora